Tribunal: STF
Processo: RHC 247882
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Homicídio qualificado. Furto qualificado. 3. Há fundamentação idônea e adequada para a incidência das qualificadoras, não havendo falar em constrangimento ilegal ou decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o afastamento ou reconhecimento das qualificadoras é matéria atribuída à competência privativa do Tribunal do Júri, de modo que a análise por esta Corte restringe-se aos casos de evidente abuso ou ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.